Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716101-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROFISSIONAIS DO TEXTO LTDA - ME EMBARGADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI, MARCELO DIAS GODOY, GG MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão e obscuridade na Decisão recorrida, a qual afirmou a inexistência de perigo de dano grave e de difícil reparação em razão de o feito já tramitar há muitos anos. Razão não lhe assiste. Não há falar de omissão, porquanto o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Ainda, inexiste obscuridade ou fundamentação genérica, haja vista que eventual demora do Judiciário na apreciação do pedido não poderá ser prejudicial ao agravante. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator